Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704206-19.2020.8.07.0010 RECORRENTE: SUZANA OLIVEIRA PORTO, MANOEL DE BRITO RECORRIDO: SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9, JANINA MAGALHAES VALENTE DESPACHO O recurso extraordinário, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95 c/c artigo 29, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, devendo ser feito no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso extraordinário. Na hipótese dos autos, o recurso interposto pela parte recorrente não veio acompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 24 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal